Tribunal: STF
Processo: AI 744730
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Critérios de avaliação. Lei nº 11.343/93 do Município de São Paulo. Regras do edital. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A Corte de origem, analisando a Lei nº 11.343/93 do Município de São Paulo, as cláusulas editalícias e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante não preenchia os requisitos previstos no edital para investidura no cargo público objeto do certame, bem como que essas exigências estavam de acordo com o mencionado diploma normativo. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório do concurso, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.